Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 8.993,06 (oito mil e novecentos e noventa e três reais e seis centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 a 07/2023. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Quanto à parcela referente ao mês de julho de 2018, reconheço a prescrição, o que faço com base no art. 487, inciso II, do CPC.".
3. Preliminarmente, na eventualidade da procedência do pedido de repetição do indébito tributário, a correção monetária deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. O valor a ser efetivamente restituído deverá ser apurado por meio de cálculos do contador após a definição, pela eventual sentença de procedência, dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário. Alega que o Parecer Jurídico no 327/2023- PRCON/PGDF que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a Gratificação por Atividade de Risco dos proventos das aposentadorias e pensões foi objeto de representação protocolada pelo SINDSSEE/DF junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos por força da Decisão n. 4124/2023, para, em sede de tutela de urgência, determinar que o IPREV/DF se abstenha de promover a supressão da gratificação: Em 13/03/2024 sobreveio a prolação da Decisão no 835/2024 TCDF nos autos do processo n.o 502/2023, que revogou a medida cautelar concedida por meio da Decisão no 2506/2023 e, dentre outros pontos, decidiu “VI esclarecer à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza "propter laborem" conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão” (destacou-se). Não obstante, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal protocolou Pedido de Reexame nos autos do processo n.o 502/2023, o qual foi conhecido em 22/05/2024 com atribuição de efeito suspensivo aos itens m face dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea “b”, da Decisão no 835/2024 e ainda pende de apreciação em seu mérito pelo TCDF. Requer a reforma da sentença recorrida e extinção do processo sem resolução de mérito nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual ou subsidiariamente, anulação da sentença recorrida com devolução dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do processo n.o 502/2023 TCDF;
4. A recorrida em contrarrazões, afirma que o processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, todos do TCDF, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcida as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos. Requer a manutenção da sentença.
5. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
6. No caso em tela, como a GAR – Gratificação por Atividade de Risco possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
7. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a GAR – Gratificação por Atividade de Risco, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 8.993,06 (oito mil e novecentos e noventa e três reais e seis centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 a 07/2023, acrescidos de valores vincendos. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
9. Custas, isenção legal. Sem honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.